Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTA PENA. ART. 52, CAPUT, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução penal constitui falta grave.

Recurso de agravo conhecido e desprovido.